Tribunal: STF
Processo: HC 265311
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAIS DE UMA QUALIFICADORA: LEGALIDADE DE APROVEITAMENTO DE UMA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Roger Augusto de Campos Cruz, advogado, em 19.11.2025, em benefício de Jenny Paola Sanz Saavedra, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.10.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.038.622/MT, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente condenada, em 14.9.2023, pelo juízo da Segunda Vara Criminal de Barra do Garças/MT, às penas de três anos e nove meses de reclusão, em regime aberto, e dez dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa (incs. II e IV do § 4º do art. 155 e caput do art. 288, ambos do Código Penal).



    3. Foram interpostos recurso de apelação pela defesa e pelo Ministério Público. Em 2.7.2025, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso deu parcial provimento ao recurso da defesa, para “excluir o valor fixado a título de indenização em decorrência da prática criminosa” (fl. 10, e-doc. 6), e deu parcial provimento ao apelo ministerial, para redimensionar as penas da paciente para quatro anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA SUCESSIVA DE DELITOS MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS. INDENIZAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO VALOR PRETENDIDO NA DENÚNCIA. INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA A SER SUBMETIDA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO ELEVADO À VÍTIMA. RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelações criminais interpostas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa (CP, art. 155, §4º, II e IV, e art. 288, caput), à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão e 10 dias-multa (para uma ré), e 3 anos de reclusão e 10 dias-multa (para outro), ambas em regime inicial aberto, além da fixação de valor indenizatório à vítima.



    2. Fatos relevantes: (i) subtração de 14 aparelhos celulares de estabelecimento comercial, mediante fraude e divisão de tarefas entre os agentes; (ii) vínculo associativo entre os réus e outros envolvidos, voltado à prática reiterada de furtos qualificados; (iii) existência de registros de outros delitos patrimoniais em diferentes estados; (iv) pena-base majorada por circunstância judicial; (v) fixação de valor mínimo a título de reparação de dano moral sem indicação do montante pela acusação.



    3.1. Requerimentos do recurso defensivo: (i) absolvição pelo crime de associação criminosa; (ii) fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) exclusão da indenização; (iv) isenção de custas processuais.



    3.2. Requerimentos do recurso ministerial: (i) majoração da pena-base no crime de furto; (ii) fixação do regime inicial semiaberto.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há provas suficientes para manutenção da condenação por associação criminosa; (ii) verificar se a dosimetria da pena-base foi corretamente fixada; (iii) analisar a legalidade da fixação do valor indenizatório; (iv) examinar a possibilidade de isenção das custas processuais; (v) verificar o regime inicial adequado ao cumprimento da pena.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A condenação por associação criminosa exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre três ou mais agentes para o fim de praticar crimes.



    6. A prova de reiteração delitiva, divisão de tarefas e atuação em grupo estruturado para prática de delitos patrimoniais autoriza a manutenção da condenação pelo crime do art. 288 do CP.



    7. A menção à utilização de idioma estrangeiro para ludibriar a vítima e ao concurso de agentes não é suficiente para justificar exasperação da pena-base quando tais elementos já integram qualificadora ou outro vetor.



    8. O valor do prejuízo causado à vítima pode justificar a valoração negativa das consequências do crime, desde que expressivo.



    9. A fixação de valor mínimo para reparação do dano depende da existência de pedido expresso, indicação do montante pretendido e realização de instrução específica.



    10. A condenação ao pagamento de custas processuais é decorrência legal da sucumbência penal e sua eventual suspensão ou isenção deve ser examinada pelo juízo da execução.



    11. A existência de circunstância judicial negativa autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso que o estabelecido apenas pelo quantum da pena.



    IV. DISPOSITIVO



    12. Recurso da defesa e do Ministério Público, parcialmente providos” (fls. 21-22, e-doc. 5).



    4. Contra esse acórdão, foi impetrado o Habeas Corpus n. 1.038.622/MT no Superior Tribunal de Justiça. Em 29.9.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração.



    A defesa interpôs agravo regimental, não conhecido pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, em 16.10.2025, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A agravante não impugnou os fundamentos constantes da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido” (fl. 12, e-doc. 7).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que, “ao analisar o recurso da acusação, os Desembargadores determinaram o regime inicial semiaberto utilizando-se de fundamentação inidônea e insuficiente” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que, “ao julgar a apelação, o Tribunal a quo, ora autoridade coatora, adicionou nova fundamentação, vez que inova ao alterar a quantidade de pena, aumentando a pena-base como se todas as condições da paciente fossem desfavoráveis. Como se observa, a fundamentação utilizada pela autoridade coatora se afasta por completo das posições estabelecidas pelos Tribunais Superiores, inclusive sumuladas” (fl. 3, e-doc. 1).



    Busca “a concessão da ordem para modificar o acórdão condenatório readequando a pena a mínimo legal, bem como para permitir que a Paciente inicie o cumprimento de pena em regime inicial aberto, com a substituição da pena por restritivas de direitos na forma do artigo 44 do CP, ou ainda que se cumpra a pena em regime aberto” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer o deferimento liminar para que seja determinada a suspensão do V. Acórdão, até que a turma se manifeste acerca do mérito. 



    No mérito, requer a concessão da ordem para: reconhecer a ilegalidade que padece a paciente, para permitir o regime inicial seja o aberto, considerando a ausência de fundamentação idônea para o regime fechado e o entendimento das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação da paciente transitou em julgado em 18.8.2025 (fl. 11, e-doc. 6), antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal, em 19.11.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça afirmou a legalidade da dosimetria da pena da paciente com os seguintes fundamentos:



    “Busca-se, em síntese, a redução da pena-base e o estabelecimento do regime inicial aberto. 



    Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    No caso, seguem os fundamentos apresentados pelo Juízo sentenciante para exasperar a pena-base da paciente (e-STJ fl. 40): 



    As circunstâncias judiciais não são favoráveis aos réus quanto ao delito de furto qualificado, sendo sua culpabilidade LXACLRBADA, visto que os réus agiram de modo sorrateiro, sendo que para ludibriar a funcionária da empresa vitimada valeram-se de seu maior número e da utilização de sua língua latina para contundir e tomar a atenção desta enquanto os comparsas efetuavam a subtração da res furtiva. 



    Valoro cada circunstância negativada na fração de 1/8 do interstício entre a pena mínima e máxima atribuída ao crime, conforme jurisprudência do STJ. 



    Fixo a pena base, para cada réu, em 2 anos e 9 meses para o furto e 1 ano para a associação criminosa. 



    O Tribunal a quo exasperou a pena-base em maior extensão, conforme segue (e-STJ fl. 97): 



    [...] Circunstâncias judiciais do crime de furto qualificado 



    Nas razões recursais, o Ministério Público requer a majoração das penas-base aplicadas ao delito de furto qualificado, alegando que há outras duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não consideradas na sentença. Requer, ainda, a fixação de regime inicialmente semiaberto para cumprimento das reprimendas (id. 191019441). 



    No que se refere às circunstâncias do crime, a acusação menciona que a prática do ilícito envolveu grande número de pessoas que, valendo-se de língua nativa estrangeira, confundiram a vítima. 



    Ocorre que, como já mencionado, tais circunstâncias foram aplicadas para negativação da culpabilidade e para qualificar o crime de furto. Voltar a considerá-las em outros vetores na primeira fase implicaria em evidente e indevido bis in idem. 



    Neste sentido, extrai-se da sentença: ‘o concurso de pessoas será tido como qualificadora, enquanto a fraude será valorada como circunstância judicial’. 



    Por sua vez, no que se refere às consequências do crime, a pretensão recursal é procedente. 



    De acordo com o auto de avaliação indireta, os apelantes impuseram, com a prática criminosa, prejuízo de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) à vítima, valor reconhecidamente alto e que demonstra a maior reprovabilidade da conduta, razão pela qual a pena do crime de furto qualificado. 



    Acerca da matéria, confira-se: ‘O valor do objeto do crime de furto pode ser utilizado como circunstância judicial desfavorável. No caso em análise, a res furtiva consistente na importância de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), justifica o incremento da pena-base’ (AgRg no HC n. 582.302/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 16/11/2020). 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso ministerial. [...] 



    Ao crime de furto qualificado é atribuída a pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa. 



    Extrai-se das transcrições supra que a negativação das vetoriais culpabilidade e consequências do crime na dosimetria do crime de furto qualificado possui lastro em fundamentação concreta e idônea. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a utilização de circunstância qualificadora para exasperar a pena-base, desde que não seja concomitantemente considerada para qualificar o crime. 



    E, na espécie, o crime foi qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no inciso IV do § 4º do art. 155 do Código Penal, sendo a qualificadora sobejante – fraude, prevista no inciso II do art. 155 do Código Penal – utilizada para negativar a culpabilidade, no exame das circunstâncias judiciais. 



    Em hipóteses análogas, decidiu esta Corte: (...).



    Quanto às consequências, outrossim, inexiste ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que o elevado valor da res furtiva – R$ 19.000,00 – é circunstância que efetivamente justifica incremento na pena. 



    A propósito: (...)



    Por fim, mantida a pena privativa de liberdade do paciente em patamar que excede 4 anos de reclusão, com circunstâncias judiciais desfavoráveis, fica prejudicado o pleito de estabelecimento do regime inicial aberto” (fls. 19-23, e-doc. 6).



    10. Inviável reexaminar, nesta ação constitucional, a fundamentação e o patamar de aumento apresentados nas instâncias antecedentes em relação às circunstâncias judiciais desfavoráveis para a definição da pena-base. Não cabe, em habeas corpus, rever a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença 
deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Na mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    11. Ademais, “A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora, é legal a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal do crime de homicídio qualificado” (HC n. 110.390, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.10.2012). Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dosimetria. A Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. 3. Presente ‘mais de uma qualificadora, é legal a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal (...). Do contrário, seriam apenados igualmente fatos ofensivamente diversos – crimes praticados com incidência de uma só qualificadora e aqueles praticados com duas ou mais qualificadoras’. Precedente: HC 95.157. 4. Agravo improvido” (HC n. 246.480-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.11.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONSIDERAÇÃO DE DUAS QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A exasperação da pena-base e o respectivo quantum foram justificados pela consideração de duas das qualificadoras apuradas como circunstâncias judiciais, de modo que não se verifica o alegado constrangimento ilegal. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, ‘[h]avendo mais de uma qualificadora, é legal a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal (...). Do contrário, seriam apenados igualmente fatos ofensivamente diversos, - crimes praticados com incidência de uma só qualificadora e aqueles praticados com duas ou mais qualificadoras’ (HC 95.157, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011). 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. O mesmo raciocínio se aplica para impedir a conversão da pena corporal em restritiva de direitos. 3. Não cabe a esta Suprema Corte, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial ou mesmo infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 145.000-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2018).



    12. Mantida a pena de quatro anos e seis meses de reclusão imposta à paciente, não há constrangimento ilegal na fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, pelo quantum da pena e considerada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora